Tribunal: TJSP
Processo: 1017430-80.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista de ônibus – Lesões nos joelhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso do autor desprovido – Homologação da desistência do recurso autárquico, este relativo ao Tema no 1.044 do STJ.